Tribunal: TJDFT
Processo: 0772919-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERDIÇÃO ANTERIOR. FALECIMENTO DA CURADORA ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação civil, objetivando a anulação da sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito por considerar que ocorreu a perda do objeto em decorrência da morte da curadora, da qual se pretendia a substituição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se ocorreu ou não a perda do objeto e se seria o prosseguimento do feito em relação à pessoa interditada.
III. Razões de decidir
3. A ausência de curador para pessoa interditada compromete seu acesso à Justiça, à administração de bens e ao exercício de direitos patrimoniais, configurando violação à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com força constitucional (CF/1988, art. 5o, § 3o), e à Lei n. 13.146/2015.
4. Uma vez que a presente ação visa a substituição da curadora falecida, em prol da curatelada, a instrumentalidade das formas e a efetividade processual (CPC, arts. 6o, 188, 276 a 283) exigem interpretação teleológica da norma, para se permitir a análise da curatela pretendida em face da morte da curadora de pessoa com deficiência.
6. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para realização do estudo social, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para nomear os apelantes como administradores provisórios até o julgamento final do processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “O falecimento de curador de incapaz, antes de sua citação em ação de substituição de curador, não configura perda do objeto_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, § 3o; CPC, arts. 6o, 188, 276 a 283, 329, I, 485, VI, 754, 755, 1.013, § 3o, I; CC, arts. 1.767, I, 1.775, § 3o, 1.781 a 1.782; Lei no 13.146/2015, arts. 6o, 84, §1o e §3o, 85.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 637 da VII Jornada de Direito Civil do CJF.